Tribunal: TJPA
Processo: 0819150-14.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819150-14.2022.8.14.0028

APELANTE: IVALDO ALVES SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Direito Do Consumidor. Ação Declaratória De Nulidade De Débitos c/c Indenização Por Danos Morais. Alegação De Falha Na Informação Contratual. Empréstimo Consignado Na Modalidade Cartão De Crédito. Improcedência Mantida.

I.
caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de aposentadoria que alega falha na prestação de informações relativas à contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. O autor afirma não ter sido informado adequadamente sobre os termos do contrato, como juros, valor final da operação e prazos, e alega não ter intenção de contratar esse tipo de serviço, configurando violação ao dever de informação pela instituição financeira.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação pela instituição financeira em relação à modalidade de empréstimo consignado com cartão de crédito; (ii) estabelecer se a falta de esclarecimento sobre os termos contratuais justifica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

III.
razões de decidir

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o autor de demonstrar, ainda que minimamente, a ausência de informação sobre o contrato firmado.

4.

A instituição financeira apresentou provas suficientes da regularidade do contrato, incluindo assinatura do autor e documentos pessoais, bem como comprovante da transferência bancária, demonstrando que a operação foi realizada de forma legítima.

5.

O contrato foi firmado em 2016 e a ação somente ajuizada em 2022, o que enfraquece a alegação de fraude e reforça a validade da transação, considerando-se a boa-fé objetiva nas relações contratuais.

6.

A relação de consumo não demonstrou vício que pudesse anular o contrato, sendo aplicável o princípio da autonomia privada, que deve ser respeitado na ausência de demonstração de vício de consentimento ou violação de normas legais.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito deve ser reconhecida quando a instituição financeira apresenta provas documentais suficientes, incluindo assinatura do contratante e transferência bancária. 2. A simples alegação de falta de informação não é suficiente para anular o contrato, sendo necessária a demonstração de vício ou prejuízo concreto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Relatora Des(a). Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023.

·

STJ, AgInt no AREsp 1284142/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.09.2018.

·

STJ, AgInt no AREsp 1244045/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVALDO ALVES SANTOS,
irresignado com r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO CETELEM S/A. –
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 15855633), discorre o Recorrente que:

“
Afirmou em sua inicial, que é beneficiária de aposentadoria por idade e notou que foi efetivado em seu benefício venda indevida do chamado Crédito Rotativo – também conhecido como Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito. Contudo, nunca teve intenção de realizar tal negócio, já tendo buscado instituições financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, jamais Consignação Associada a Cartão de Crédito, sem termo final dos descontos. Assim, notou os descontos em seu benefício, porém não visualizou o termo inicial e final dos descontos. Sustentou, desse modo, a instituição Ré não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação. Desse modo, houve evidente falta de informação por parte da apelada, pois não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação, conforme estabelecido no CDC. A FALTA DE INFORMAÇÃO PRESTADA à Autora pela empresa Ré é tamanha, pois não foram prestadas informações satisfatórias acerca dos serviços contratados, ao contrário disso, fora implantado um empréstimo diverso do pretendido pelo Autor, sendo que a mesma sequer sabia da existência deste desconto em seu benefício.

A Autora NUNCA utilizou cartão algum, o que por si só já afasta a legalidade de cobranças de encargos do cartão, conforme demonstrado nas faturas juntadas pela Ré, faturas estas que o Autor NUNCA teve acesso”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico entre as partes, como a condenação da apelada a devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral. b. Sucessivamente, requer que o apelado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço, a fim de que o pagamento ocorra da maneira que lhe convier, bem como requer seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida. c. Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais”.

A instituição financeira apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado, tendo o d. Juízo entendido que dos
documentos juntados pelo banco não restou demonstrada a compreensão inequívoca da prestação da informação ou esclarecimentos por parte do banco acerca do que estava sendo contratando
.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na prestação do serviço, em relação ao dever de informação quanto ao produto contratado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 15855626);
documentos pessoais, cartão de banco;

declaração de residência, comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 15855625),
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados, o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação. A isso, acrescento o fato de que o contrato fora firmado em 2016 e a presente ação ajuizada em 2022, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude sustentada pela parte autora.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 04 (quatro) anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que o autor contratou de forma consciente e informado o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 15855617, a existência de 05 empréstimos consignados, tendo como margem disponível apenas 3,6%, equivalente ao valor de R$ 73,77, ou seja, quase sua totalidade, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma do Autor auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta no valor de R$1.852,50.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos
termos da fundamentação, mantendo
integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024